Tribunal: TJPA
Processo: 0826620-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826620-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE MULTA PUNITIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, determinou o prosseguimento da execução fiscal com exclusão de multa punitiva reputada excessiva, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa quanto ao crédito remanescente, mediante adequação aritmética do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) deve haver a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de substituição da CDA, com a exclusão da multa; (ii) é necessário substituir a CDA para exclusão de multa punitiva considerada excessiva; (iii) é possível o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculo aritmético do valor remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da multa punitiva não compromete a validade da CDA, por não atingir a origem nem a natureza do crédito tributário principal, configurando mera adequação quantitativa do débito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 249), a exclusão de valores indevidos pode ser realizada por simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição ou emenda da CDA, desde que preservados os requisitos de liquidez e certeza do título.

5. A Fazenda Pública promoveu tempestivamente o ajuste do débito, afastando a alegação de descumprimento de ordem judicial ou preclusão para emenda do título.

6. A adequação do percentual da multa considerada excessiva não configura alteração do fundamento legal do crédito tributário, mas apenas revisão de parcela acessória, sendo inaplicável a tese de nulidade integral do título.

7. Inexistem vícios que justifiquem a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir quanto ao crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 249; AgInt no REsp 2.136.038/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0826620-78.2025.8.14.0000) interposto por RODA VIVA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação de execução fiscal (processo nº 0801772-80.2020.8.14.0039) ajuizada pelo agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ para:

a) RECONHECER que a exclusão da multa punitiva de duzentos e dez por cento não acarreta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa nº 002019570367237-3, subsistindo o título executivo quanto ao crédito tributário principal e demais encargos remanescentes, sendo suficiente a adequação aritmética do valor exequendo mediante apresentação de planilha demonstrativa atualizada, nos termos do artigo 2º, parágrafo oitavo, da Lei nº 6.830/1980;

b) REVOGAR a determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da executada, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 206 do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve suspensão da exigibilidade do crédito remanescente nem efetivação de penhora nos presentes autos;

c) DETERMINAR o prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente do crédito tributário, após a devida adequação aritmética pela exequente, com a apresentação de planilha demonstrativa discriminando o crédito principal, juros, correção monetária e demais encargos legais, excluída a multa punitiva cuja exigibilidade encontra-se suspensa.”

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou ordem judicial anterior, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que determinou expressamente a retificação da CDA com a exclusão da multa punitiva e de seus acréscimos, sob pena de extinção do feito. Alega que o Estado do Pará, embora intimado, não promoveu a retificação da CDA, limitando-se a apresentar relatório de débito com novo enquadramento legal para a multa, o que configura descumprimento da ordem judicial e inovação vedada pelo Tema 1.350 do STJ.

A Agravante aponta, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar válida a mera adequação aritmética sem a devida substituição do título executivo, especialmente diante da inércia da Fazenda Pública e da preclusão para a emenda da CDA.

Requer, por fim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade do título executivo e determinada a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido determinado a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução fiscal após a adequação da multa punitiva realizada pelo Ente Público.

O agravante sustenta a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento de que o agravado não atendeu a determinação judicial de retificação da CDA, pois deixou de realizar a retirada multa punitiva do título executivo extrajudicial.

No entanto, verifica-se que o Ente Público requereu, de forma tempestiva, o prosseguimento do feito com a exclusão do percentual de multa considerado abusivo pelo Juízo de origem (ID.

26655485, da ação originária).

Deste modo, descabe a alegação de que o feito deve ser extinto por ausência de atendimento à determinação.

Outrossim, quanto a alegada necessidade de substituição da CDA, verifica-se a possibilidade de prosseguimento do feito executivo, com a exclusão do valor excedente mediante simples cálculo aritmético, sendo, portanto, desnecessária a emenda ou substituição do título, tal como configurado no caso em exame.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 141, 489, 492 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. TEMA 249/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n. 249/STJ, segundo a qual,
"O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)"
. IV -
A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão. Precedentes
. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2136038 SP 2023/0338763-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No mesmo sentido, este E. Tribunal e demais tribunais estaduais têm decidido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL. BASE DE CÁLCULO FIXADA PELA NATUREZA DA ATIVIDADE. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA E JUROS. LIMITAÇÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa executada em Execução Fiscal, visando à reforma de decisão monocrática que manteve, em sede de Agravo de Instrumento, decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para limitar a multa moratória a 20% do crédito tributário, rejeitando os demais pedidos de nulidade da TLPL com base na alegada inconstitucionalidade da base de cálculo e nos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em saber se: (i) a base de cálculo da TLPL, fixada segundo o tipo de atividade exercida pelo contribuinte, viola o art. 145, II, da CF/88; (ii) a decisão agravada omitiu-se quanto à análise da alegação de inconstitucionalidade; (iii) é cabível a anulação integral da CDA com base nos fundamentos apresentados; (iv) a multa e os juros cobrados configuram excesso ou confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo da TLPL, determinada pela natureza da atividade fiscalizada, é compatível com o exercício do poder de polícia, desde que guardada proporcionalidade com os custos do serviço estatal, o que tem sido reconhecido por ampla jurisprudência do STF (ARE 990.094, Tema 1035) e do STJ . 4. A utilização de critérios objetivos relacionados ao tipo de atividade não fere o princípio da legalidade, tampouco configura inconstitucionalidade manifesta, não sendo possível sua declaração incidental na via estreita do agravo, sobretudo diante da ausência de prova concreta de descompasso entre o valor exigido e o custo da atuação estatal.
5. A multa moratória foi parcialmente afastada pelo juízo originário, nos termos da jurisprudência consolidada que limita seu percentual a 20%, não havendo falar em omissão
. 6. Os argumentos repetem fundamentos já enfrentados e refutados pela decisão monocrática, ausentes novos elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem sua reforma. 7. A ausência de demonstração individualizada do alegado confisco ou desproporcionalidade dos juros afasta a tese de inexigibilidade dos débitos.

8. A CDA permanece válida em sua essência, havendo apenas adequações parciais determinadas pelo juízo a quo, que autorizou sua readequação sem necessidade de substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É constitucional a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização – TLPL fixada conforme o tipo de atividade exercida, quando tal critério guarda correspondência com o custo presumido da fiscalização, nos termos do poder de polícia municipal.”

2 . “A alegação genérica de inconstitucionalidade da taxa não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, quando não demonstrada, de forma concreta, a desproporcionalidade entre o valor exigido e o custo do serviço estatal.”

3. “A fixação de multa moratória em percentual superior a 20% deve ser mitigada, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo válida a decisão que limita esse montante e mantém a CDA válida quanto aos demais aspectos.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08147111020238140000 27656548, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONAL DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E EXCESSO DA MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO MANTIDO. POSSIBILIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência da declaração de nulidade da taxa de urbanização e excesso da multa moratória
. 2. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 249, permite o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculos aritméticos para excluir as parcelas indevidas, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
. 3. A certidão de dívida ativa contém a descrição da cobrança de IPTU, taxa de urbanização e taxa de resíduos, havendo a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dos tributos e excesso da multa moratória, revela-se cabível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente, uma vez que tal medida meros cálculos aritméticos a serem realizados pelo exequente. 4. Recurso de apelação provido para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente, com o decote das parcelas indevidas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08131903420228140301 21666394, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PUNITIVA CALCULADA SOBRE JUROS DE MORA DO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ADMISSIBILIDADE
– Decisão a quo determinou a exclusão dos juros de mora da base de cálculo da multa punitiva – Pretensão fazendária de reforma – Inadmissibilidade – A base de cálculo da multa, conforme decidido, deve ser 100% sobre o valor do tributo, o que abrange tão somente valores referentes à correção monetária e não aos juros de mora – Considerando que a quantia exigida de multa no percentual de 150% era excessiva, deduz-se também que era inexigível e, portanto, não se poderia reputar a executada em mora quanto ao pagamento da multa, não havendo também que se falar, no presente caso, em juros sobre a multa
– Insurgência contra a determinação a quo para que a CDA fosse substituída nos termos do art. 203 do CTN – Alegação de que o vício pode ser sanado com meros cálculos aritméticos – Possibilidade – Precedentes desta Câmara – Inteligência dos Temas 249 e 690 do STJ – Desnecessidade de substituição do título executivo
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30055912320228260000 Monte Mor, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 17/10/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2022)

Por fim, descabe a alegação do Recorrente de que houve alteração do fundamento legal da dívida, haja vista que não houve alteração da natureza do crédito tributário decorrente do ICMS e a respectiva previsão legal, havendo apenas a adequação do percentual da parcela acessória, consistente na multa, sendo cabível a realização de mero cálculo aritmético para adequação do valor.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

No caso concreto, a exclusão da multa punitiva não altera a origem nem a natureza do crédito tributário principal, limitando-se a afastar parcela acessória cuja exigibilidade estava suspensa. Trata-se, portanto, de ajuste meramente quantitativo do débito, que não compromete os requisitos de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

A alegação da agravante de que teria havido alteração do fundamento legal da multa, com violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.350, igualmente não conduz à nulidade integral do título executivo, especialmente porque o Juízo de origem determinou expressamente a exclusão da multa punitiva e o prosseguimento da execução apenas quanto ao crédito tributário remanescente.

Assim, deve ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal com o decote da multa considerada excessiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026